Tribunal: TJMT
Processo: 1006321-03.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1006321-03.2024.8.11.0037
AGRAVANTE: VALDERITO FERREIRA CAMPOS
AGRAVADA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO – INÉRCIA – DESERÇÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Indeferida a gratuidade judiciária e não recolhido o preparo no prazo assinalado, não há se falar em admissão do recurso, ante a sua flagrante deserção.
Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006321-03.2024.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDERITO FERREIRA CAMPOS - CPF: 345.566.721-04 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), WESLEY PINTO DA SILVA - CPF: 015.369.521-84 (ADVOGADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO

EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO – INÉRCIA – DESERÇÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA
–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Indeferida a gratuidade judiciária e não recolhido o preparo no prazo assinalado, não há se falar em admissão do recurso, ante a
sua flagrante
deserção.

Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do
recurso
é
medida
que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1006321-03.2024.8.11.0037

AGRAVANTE:

VALDERITO FERREIRA CAMPOS

AGRAVADA:

OMNI S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
agravo interno

interposto por

VALDERITO FERREIRA CAMPOS
,
contra
decisão
unipessoal
desta
R
elatora (Id
.

323317871
)
,

que
não conheceu do
recurso
de
apelação

pela falta de pressuposto para o desenvolvimento válido – preparo.

A

parte
agravante sustenta que a presente insurgência recursal
destina-se
a combater o não conhecimento do
recurso de apelação
, decisão esta que foi monocraticamente calcada na suposta deserção do apelo, em razão do não recolhimento do preparo, subsequente ao indeferimento da
gratuidade da justiça
em sede recursal.

Sustenta que o douto Juízo de primeiro
g
rau, ao proferir a r. Sentença (Id
s
. 301907359/301907360), acolheu a preliminar de
gratuidade da justiça
em seu favor, entendendo pela sua hipossuficiência
econômica, todavia
, a mesma sentença, contraditoriamente, rejeitou os argumentos de mérito da defesa, julgando procedente o pedido de busca e apreensão e consolidando a posse e o domínio do bem à financeira, sob o fundamento de "preclusão lógica" da tese de abusividade contratual, visto que a Ação Revisional conexa (no
.
1006657-07.2024.8.11.0037) já havia sido julgada improcedente anteriormente.

Alega que, inconformado com a consolidação da propriedade do veículo adquirido com grande esforço financeiro e utilizado como meio de subsistência, e ciente da gravidade da aplicação de uma
preclusão para questões de ordem pública revisional em contratos de consumo, interpôs o
recurso de apelação
(Id. 301907361), reiterando o pedido de
gratuidade da justiça
, já deferido na primeira instância, e pleiteando a reforma da
s
entença em sua totalidade.

Aduz que, recebido o apelo, foi proferida a r. decisão
i
nterlocutória (Id. 312651386), que, contrastando com o reconhecimento da hipossuficiência pelo juízo de origem, determinou a comprovação do estado de miserabilidade do
a
gravante, mediante apresentação de documentos exaustivos (Certidão Negativa de Imóveis, comprovante de renda, declaração do IRPF dos últimos 03 anos, extratos bancários e de cartão de crédito, contas de energia elétrica e de água dos últimos três meses), ou alternativamente, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Afirma que, devido a dificuldades na comunicação com o cliente para coleta da complexa documentação, a defesa peticionou requerendo dilação de prazo por 30 dias (Id. 315276368), um pedido legítimo e dentro da boa-fé processual que deve reger a relação entre juízo e jurisdicionado, contudo, essa petição foi protocolada um dia após a certificação do decurso do prazo inicial (Id. 315320383), o que serviu de substrato para o indeferimento da dilação (Id. 319918395).

Sustenta que a decisão agravada, ao declarar a deserção do
recurso de apelação
ante a ausência de recolhimento do preparo, incorreu em grave violação do direito fundamental ao acesso à justiça, notadamente por ter ignorado a presunção legal de hipossuficiência do
a
gravante e ter imposto um ônus probatório excessivamente oneroso e indevido, mormente quando o próprio juízo de primeiro grau já havia reconhecido a miserabilidade.

Defende a nulidade da declaração de deserção, pois o
a
gravante, pessoa natural, comprovou a sua condição financeira precária através da declaração de hipossuficiência juntada aos autos, documento este que é dotado de presunção
juris tantum
de veracidade, conforme reza o artigo 4o da Lei no
.
1.060/50 e o Artigo 98 do Código de Processo Civil.

Reitera que o juízo de primeiro grau, inclusive, reconheceu a hipossuficiência ao conceder o benefício na
s
entença (Id. 301907359), o que torna ainda mais surpreendente e injustificável a exigência exaustiva de documentos em sede recursal, sem que houvesse nos autos qualquer elemento novo e contrário que infirmasse a declaração de pobreza.

Argumenta que a negativa de dilação de prazo também não se sustenta, pois demonstrou a boa-fé e a dificuldade pontual de contato para coleta da documentação probatória excessivamente detalhada exigida.

Alega que exigir que a parte recorrente, que afirma não poder pagar as custas, realize o pagamento para que, posteriormente, o Tribunal decida se faz
jus
ou não ao benefício, representa uma clara contradição lógica e processual, impondo um obstáculo financeiro insuperável que resulta na negação da própria tutela jurisdicional.

Invoca a jurisprudência majoritária que reitera que, quando o próprio mérito da
apelação cível ou do agravo interno envolver a discussão sobre a concessão da gratuidade de justiça
, é completamente desnecessário o prévio recolhimento do preparo.

Argumenta a necessidade de perícia contábil para aferir a abusividade de encargos e defender que a negativa da produção de prova pericial contábil na fase de conhecimento constitui cerceamento de defesa, uma vez que a averiguação prática e técnica sobre a ocorrência de anatocismo, a aplicação de juros acima da taxa de mercado, e a presença de outras cláusulas abusivas, notadamente em contratos de adesão, exige a intervenção de um expert contábil.

Conclui que a decisão monocrática de deserção se baseou em rigorismo formal excessivo e em uma avaliação incompleta e desfavorável do direito fundamental à
gratuidade da justiça
, que havia sido concedida em primeira instância e não foi adequadamente confrontada com elementos probatórios novos em segundo grau, e que a reversão da
decisão monocrática
que declarou a deserção é o único
caminho para garantir ao
a
gravante o direito constitucional de ter seu
recurso de apelação cível
julgado em seu profundo mérito.

Requer, preliminarmente, seja exercido o juízo de retratação para reformar a r.
decisão monocrática
(Id. 323317871), reconhecendo a presunção de hipossuficiência e deferindo a Gratuidade da Justiça em sede recursal para todos os atos processuais subsequentes, e, consequentemente, cassar a declaração de deserção e conhecer do
recurso de apelação cível
, determinando o seu regular processamento e julgamento
(Id
.

328623382)
.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Consoante relatado,

pretende
o
agravante a reforma da decisão agravada
que
,

após o indeferimento da benesse assistencial
,
não conheceu do recurso de
apelação
interposto
por ele
,
ante
a
inércia em proceder com o recolhimento do preparo
,
e para tanto,
defende que ao declarar a deserção do
recurso de apelação
ante a ausência de recolhimento do preparo, incorreu em grave violação do direito fundamental ao acesso à justiça, notadamente por ter ignorado a presunção legal de hipossuficiência do
a
gravante e ter imposto um ônus probatório excessivamente oneroso e indevido, mormente quando o próprio juízo de primeiro grau já havia reconhecido a miserabilidade.

Pois bem.
Como sabido, para a exclusão de tal benesse é necessário que existam fundadas razões, sob pena de se violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o artigo
93
,
IX
, da
Constituição da República
.

Cumpre observar que a alegação de hipossuficiência financeira, se pronunciada por pessoa natural, possui presunção de veracidade, nos termos do artigo
99
do
Código de Processo Civil,
in
verbis
:

"Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exc
lusivamente por pessoa natural.”

Da simples leitura
do artigo acima transcrito
, é possível concluir que a justiça gratuita deve ser deferida àquele que a postula mediante "simples afirmação" de que é pobre na acepção legal deste vocábulo.

Porém, a
Constituição Federal
de 1988 prevê a assistência jurídica ampla aos que
"comprovarem insuficiência de recursos"
(art. 5o, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas
à
declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta de a parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio e da família.

Desse modo, é lícito ao Julgador o indeferimento do pleito se inexistente nos autos comprovação da penúria vivenciada.

Na hipótese, ao interpor
o
recurso
de apelação
,
o
recorrente
pugnou
pela concessão do benefício. Na sequência, em
despacho
de minha lavra, fo
i
oportunizado anexar ao feito documentos comprobatórios de sua alegada hipossuficiência
(Id. 312651386)
.

Todavia,
não apresentou qualquer documento que servisse de base para a concessão da benesse, apenas atravessando
pedido de dilação de prazo
(Id. 315276368), seguindo-se de certidão
de decurso do prazo de Id. 315320383
;
em razão disso, foi indeferida a gratuidade da justiça no Id. 319981395 e
determinado o recolhimento do preparo, em cinco dias, sob pena de deserção
,

não tendo
o
recorrente procedido com o recolhimento do preparo recursal, conforme certidão de decurso do prazo em Id. 323268357,
com nova manifestação de dilação de prazo (Id. 323348886),
seguindo-se da prolação da decisão ora agravada que não conheceu do apelo em razão da falta do preparo recursal (Id.
323317871
), que, como sabido,
é medida impositiva à recorrente e requisito de admissibilidade, no
s termos do artigo 1.007 do CPC.

Logo, os fundamentos da parte recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Sobre a matéria, colaciono julgados deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O APELO INTERPOSTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO – INOBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 C/C ART. 1.017, § 1o, AMBOS DO CPC
– MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, do CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1032964-59.2019.8.11.0041, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO -
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - NÃO COMPROVAÇÃO - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NÃO ATENDIDA - DESERÇÃO CONFIGURADA
– RECURSO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tendo sido indeferida a concessão da gratuidade judiciária postulada pela agravante, bem como desatendida a intimação para o recolhimento do preparo recursal, resta caracterizada a deserção, impondo-se o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil
.
”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1020320-71.2023.8.11.0000, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2023)

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2o, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026